Tribunal: TJBA
Processo: 0536979-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 0536979-27.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante/Apelado: José Paulo Florêncio de Souza

Advogado: Dr. Domingo Arjones (OAB/BA: 15.507) e Dra. Juliana Augusta (OAB/BA: 48.682)

Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Apelado/Apelante: Trevo Derivados de Petróleo Ltda – Assistente de Acusação

Advogado: Dr. Franklin Dantas Simas (OAB/BA: 40.133)

Origem: 15ª Vara Criminal

Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO EMPREGO (ART. 168, § 1º, III, DO CP). PENAS DEFINITIVAS DE 1 (UM) ANO E 8 (MESES) DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, ALÉM DE 16 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.
RECURSO DA DEFESA QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRETENDE A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA “PARA FAZER INCIDIR A RECONHECIDA CAUSA DE AUMENTO (ART. 168, §1º, III, DO CPB), NO CÁLCULO DA PENA DEFINITIVA EM 1/3 (UM TERÇO), SEGUIDA DO ACRÉSCIMO DE 2/3 EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA.”.
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO SENTENCIADO POR 03 (TRÊS) VEZES NAS PENAS DOS ART. 168, § 1º, III, C/C ART. 61, II, "G" E ART. 71; CONDENAÇÃO POR 08 (OITO) VEZES PELO ART. 168, § 1º, III, C/C ART. 61, II, "G" E ART. 71; APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP); E A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO CONTRATADO PELA EMPRESA.

INDEFERIDA A QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA RELATIVA À PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETA, ARGUIDA PELA DEFESA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 1º, ART. 110, CP.

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NÃO CONHECIDO, NA FORMA DO ART. 153, VI, RITJBA.

DEMONSTRAM OS AUTOS QUE NO ANO DE 2015 (NAS DATAS 17/01, 13/02, 27/02, 21/04, 20/04, 08/05, 18/05 E 03/06), O SENTENCIADO PRATICOU DESVIOS DE VALORES DA EMPRESA TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, APROPRIANDO-SE INDEVIDAMENTE DA QUANTIA EM DINHEIRO NO TOTAL DE R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DE ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL – COMPROVANTES DE DEPÓSITO E EXTRATOS EMITIDOS PELO BANCO ITAÚ (ID 31036787, FLS. 31/39) E REGISTROS DOS FECHAMENTOS DOS CAIXAS DO POSTO DE COMBUSTÍVEL (ID 31036789, FL. 25 A ID 31036790, FL. 11), BEM COMO DA PROVA ORAL PRODUZIDA.
DEMONSTRADO QUE O ACUSADO SE UTILIZOU DA FUNÇÃO DE GERENTE QUE EXERCIA NA REFERIDA EMPRESA PARA A PRÁTICA DELITIVA. INEGÁVEL A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INCISO III, DO § 1º, DO ARTIGO 168, DO CP.
C
ONDENAÇÃO MANTIDA, NOS TERMOS DA SENTENÇA.

DOSIMETRIA DAS PENAS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, SEM REPAROS. APLICAÇÃO DO AUMENTO RELATIVO À MAJORANTE NA RAZÃO DE 1/3. MANTIDA A REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, NA FRAÇÃO DE 2/3, CONSIDERANDO-SE O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS, EM NÚMERO DE 08 (OITO). PENAS REDIMENSIONADAS PARA
02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

INALTERADO O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, ASSIM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS ADVOGADOS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

INDEFERIDA A QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA À PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. APELOS DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO PROVIDOS.
APELO MINISTERIAL PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes aut
os de Apelação Criminal nº. 0536979-27.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figuram como apelantes/apelados JOSÉ PAULO FLORENCIO DE SOUZA, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por decisão unânime, em
indeferir a questão de ordem e não conhecer o pedido de gratuidade de justiça, arguidos pela defesa, e, quanto ao mérito,
negar provimento aos apelos da Defesa e do Assistente de Acusação e
dar provimento ao apelo Ministerial, para manter a condenação do sentenciado, José Paulo Florêncio de Souza, nos termos do
art. 168, § 1º, III, c/c o art. 71, do Código Penal, assegurando
às penas-base de

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
fixadas na origem,
com o acréscimo de 1/3 referente à majorante do
§ 1º, III, da referida disposição penal
(
utilização da função de gerente para a prática dos crimes)
, na terceira etapa da dosimetria das penas, resultando em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e incidir a continuidade delitiva em 2/3, diante do cometimento de 08 (oito) crimes, pelo condenado,
com o consequente redimensionamento das penalidades para
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)